Tribunal: TJDFT
Processo: 0729934-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE NOVO LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. LAUDO. ASSISTENTE TÉCNICO. RETIFICAÇÕES. QUESITOS. AMPLA DEFESA. RESPEITO ÀS NORMAS TÉCNICO-PERICIAIS. HONORÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação renovatória de aluguel, que julgou parcialmente o pedido para renovar a locação e fixar o valor do aluguel mínimo mensal em R$ 34.900,00 (trinta e quatro mil e novecentos reais). 1.1. Nesta sede, o apelante aponta a nulidade deste ato judicial, em vista da necessidade de elaboração de nova prova técnica. Sustenta que seus assistentes técnicos identificaram equívocos perpetrados pelo profissional nomeado na elaboração do estudo, o que acabou por distorcer para baixo o valor encontrado a título de aluguel mínimo mensal. Enfatiza que o laudo pericial homologado pelo juízo de origem equivocou-se ao não tratar as diferenças das lojas para a mesma base do objeto avaliado, sobretudo por se tratar de loja de esquina.
2. A Lei n° 8.245/91, ao dispor sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, prevê em seu art. 51 a possibilidade de renovação compulsória dos contratos de locação. 2.1. A ação renovatória constitui instrumento processual posto à disposição do locatário de imóvel utilizado para fim não residencial, como forma de proteger o fundo de comércio (Requião, Rubens, In Curso de Direito Comercial, vol. 1, Editora Saraiva, 2009, p.290). 2.2. Embora o contrato de shopping center englobe não apenas o contrato de locação de espaço ou de loja, mas também o regimento interno e a convenção com normas gerais de locação, administração e funcionamento do empreendimento, a relação locatícia - seu principal objeto - é o que lhe dá essência. 2.3. O lojista, em dia com suas obrigações contratuais e que preencha os requisitos legais, tem direito à renovação do contrato, só podendo o empreendedor recusá-la em hipóteses excepcionais e previstas em lei.
3. Na espécie, conforme enfatizado em sentença, no laudo pericial elaborado sob o crivo de contraditório, foi utilizado o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, e estabelecidos critérios de caracterização no tocante ao terreno, região e construções existentes, e frente a lojas paradigmas que compõem o grupo amostral, valorando-se o aluguel em R$ 40.000,00. Entrementes, após reconhecimento de erro material, o perito retificou sua avaliação para R$ 34.900,00. 3.1. Em que pese o réu apresentar superveniente parecer divergente, ao modificar o peso atribuído ao fator de localização do imóvel, suas explicações guardaram melhor consonância quanto ao laudo retificado, no valor de R$ 34.900,00.
4. O juiz, na conformidade do princípio da persuasão racional ou do convencimento motivado, não está adstrito ao apontado na prova técnica produzida no fluxo processual, devendo formar sua convicção com base em todos os elementos de prova reunidos. De qualquer sorte, a sentença levou em conta todos os aspectos técnicos-periciais acostados aos autos. 4.1. Assim, não deve prevalecer a tese do apelante de existência de cerceamento de defesa, em vista da necessidade da elaboração de um novo laudo pericial. 4.2. A despeito da alegação da parte, deve-se notar que o juiz é o destinatário da prova, portanto é dele a legitimidade para aferir se a causa já está suficientemente instruída, de modo a firmar o seu convencimento sobre a necessidade ou não de dilação probatória ou complementação de provas (CPC, art. 370). 4.3. Na hipótese, extrai-se que houve um farto conjunto fático probatório produzido pelos peritos e assistente técnicos, com direito a retificações, quesitos das partes, ampla defesa e prestígio às normas técnico-periciais.
5. Em razão da improcedência do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, devem ser majorados os honorários devidos pela parte apelante, de 10% para 15% sobre o valor da causa (R$ 338.799,60), mantido o percentual de 55%.
6. Recurso improvido.